Tribunal: CARF
Processo: 17546.000147/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000147/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/01/1999
PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LIDE NÃO INSTAURADA
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do lançamento
é instaurada com a impugnação. Não tendo a Recorrente apresentado a
impugnação, não foi instaurada a lide administrativa em relação a ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por não instauração do contencioso administrativo, uma vez que o
recorrente não chegou a apresentar impugnação. Votou pelas conclusões a Conselheira Renata
Toratti Cassini.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 16/02/2009 (p. 219) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-24.223 (p. 196), da qual a
Contribuinte foi cientificada em 15/01/2009 (p. 215), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de crédito tributário contra as notificadas Município de Jundiaí /
Prefeitura Municipal, CNPJ n° 45.780.103/0001-50, e NDC Tecnologia e Informática
Ltda., CNPJ n° 54.933.809/0001-03, devedoras solidárias em virtude de serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000147/2007-10
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000147/2007-10

prestados mediante cessão de mão-de-obra nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1.991.
A notificada Município de Jundiaí apresentou sua impugnação por meio do instrumento
de fls. 41/46. Já a empresa prestadora de serviços não impugnou o lançamento não
obstante tenha sido cientificada por meio do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 38.
Argui que o lançamento foi realizado por presunção sem que os fatos tivessem sido
apurados na prestadora dos serviços. A seu ver, não existem elementos sólidos de
convicção de que a empresa prestadora de serviços não tenha recolhido as contribuições
exigidas.
A responsabilidade que possui é subsidiária, não podendo ser compelida a recolher o
crédito sem a devida cobrança da devedora principal. Informa que a prestadora dos
serviços apresentou Certidão Negativa de Débito e que as provas da regularidade fiscal
estão em poder dela.
Alega que as contribuições foram recolhidas pela prestadora com base em suas folhas
de pagamento.
Protesta contra a utilização da taxa SELIC como juros de mora.
Os autos foram baixados em diligência para que a Fiscalização informasse os motivos
pelos quais considerou que os serviços foram prestados mediante cessão de mão-de-
obra.
A Fiscalização cumpriu a diligência, indicando as cláusulas contratuais que permitem se
concluir pela cessão de mão-de-obra.
Os responsáveis pelo pagamento do crédito foram cientificados da diligência fiscal e da
sua conclusão.
Em sua manifestação a respeito da diligência fiscal, o Município alegou que o Auditor
Fiscal "nada acrescenta ao seu relatório, limitando-se a ratificar que a caracterização da
prestação de serviços pode-se verificar através de simples leitura do contrato".
Lembra que, no processo administrativo, deve-se buscar a verdade material, sendo
facultados aos julgadores administrativos a busca e o acolhimento de novas provas em
qualquer instância processual.
Sustenta que os serviços não foram prestados mediante cessão de mão-de-obra, ao
contrário do que "imotivadamente" concluiu a Fiscalização. Os serviços prestados
foram de empreitada a preço certo.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 05-24.223 (p. 196), julgou procedente
em parte o lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/01/1999
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA. VÍCIO FORMAL. VÍCIO MATERIAL.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Com a publicação da súmula vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para
o Fisco constituir as obrigações previdenciárias passou a ser quinquenal, nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN).
Se um lançamento foi anulado por vício que não seja formal, a novo lançamento lavrado
em substituição não está sujeito ao disposto no inciso II do artigo 173 do CTN.
Anulação por falta de comprovação da subsunção do fato à norma é vício material.
Anulação por indicação errada do sujeito passivo, quando observadas as normas de
direito material, é vício formal.
A empresa tomadora de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra é
responsável solidária pelo pagamento dos tributos devidos pela empresa prestadora. Não
é necessária a prévia cobrança da devedora principal para que a exação seja legítima.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000147/2007-10

Cientificadas da decisão exarada pela DRJ, apenas a empresa solidária – NDC
Tecnologia e Informática LTDA (prestadora de serviço) apresentou recurso voluntário (fl. 219),
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) o contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura Municipal de
Jundiaí não se refere à cessão de mão-de-obra, mas sim para processamento de multa de trânsito;
(ii) o lançamento foi realizado erroneamente uma vez que a Recorrente recolheu
as contribuições devidas do seu quadro de funcionários;
(iii) não há comprovação da cessão de mão-de-obra e, por conseguinte, não
demonstrada a ocorrência do fato gerador; e
(iv) Durante todo o período apontado pela NFLD, a Recorrente efetuou os
recolhimentos previdenciários de seus funcionários, consoante se demonstra nos documentos
anexos aos autos, referentes às guias da Previdência Social e relação GFIP de funcionários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondendo tais valores
às contribuições: a) descontadas dos segurados empregados, b) as devidas pela Empresa, c) do
financiamento das prestações por acidente de trabalho — SAT, para o período até 06/97, e d) do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, para o período após 07/97.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 19), o presente débito previdenciário, refere-se
a contribuições devidas pela empresa prestadora de serviços, referente aos serviços prestados
por seus segurados empregados, conforme art. 30, inciso I, da Lei 8212/91, e que o órgão
público, na condição de responsável solidário, conforme art. 31 da Lei 8212/91, responde por
esta obrigação.
O lançamento fiscal foi efetuado em nome do Município de Jundiaí / Prefeitura
Municipal, CNPJ n° 45.780.103/0001-50, bem como da empresa NDC Tecnologia e Informática
Ltda., CNPJ n° 54.933.809/0001-03.
A notificada Município de Jundiaí apresentou sua impugnação por meio do
instrumento de p. 44. Já a empresa prestadora de serviços não impugnou o lançamento, não
obstante tenha sido cientificada por meio do Aviso de Recebimento (AR) de p. 41.
Como se vê, em relação à empresa prestadora de serviços - NDC Tecnologia e
Informática Ltda. – não houve instauração da lide administrativa, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000147/2007-10

Ocorre que, cientificadas de decisão de primeira instância (ARs p.p. 214 e 215),
que manteve o lançamento fiscal apenas em relação à competência 01/1999, apenas a empresa
prestadora de serviços apresentou recurso voluntário (p. 219).
Todavia, conforme exposto linhas acima, em relação à empresa prestadora de
serviços, não houve instauração de lide, por ausência de impugnação contra o lançamento fiscal.
Sobre o tema, esclarecedores são os escólios da Conselheira Júnia Roberta
Gouveia Sampaio, objeto do Acórdão no 2202-004.372, de 08 de maio de 2018, in verbis:
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do lançamento é
instaurada com a impugnação. Sendo assim, não tendo apresentado a impugnação por
parte da Tomadora, não teria sido sequer instaurada a lide administrativa em relação à
Recorrente.
Todavia, a situação dos autos possui peculiaridades que merecem ser analisadas com
cuidado. Isso porque, embora a empresa Recorrente (tomadora de serviços) não tenha
apresentado impugnação, a devedora solidária (prestadora de serviço) apresentou.
Sendo assim, há que se questionar se a impugnação apresentada pela devedora solidária
teria o condão de instaurar a fase litigiosa em relação aos demais devedores solidários.
A resposta, ao meu ver, está no vínculo estabelecido entre os devedores solidários que
poderá ser distinto conforme a norma que dispõe sobre a solidariedade. Isso porque
existem hipóteses em que a norma de solidariedade estabelece um litisconsórcio simples
e, em outras, unitário.
Haverá litisconsórcio simples quando a decisão, embora proferida no mesmo processo,
puder ser diferente para cada um dos litisconsortes e unitário quando a decisão tiver que
ser uniforme para todos os interessados. É o que dispõe o artigo 116 do CPC/2015:
Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o
juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
A identificação da natureza do litisconsórcio estabelecido no presente processo (se
simples ou unitário) é fundamental para verificarmos se é possível ou não ao Recorrente
aproveitar-se da Impugnação oposta pela devedora solidária. Isso porque, de acordo
com o artigo 117 do CPC/2015:
Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as
omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.
(grifamos)
No mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 509 do CPC/73, reproduzido no 1005 do
CPC/2015, determina que:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se
distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um
devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem
comuns. (grifamos)
A solidariedade discutida nesses autos vinha prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91 que,
em sua redação original, dispunha o seguinte:
"Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados , exceto quanto ao disposto no art. 23.
Com o advento das Leis 9.032, de 28 de abril de 1995 e 9.129, de 20 de novembro de
1995, o referido artigo passou a vigora as seguintes alterações:
Art. 31 (...)
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000147/2007-10

serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades normais da
empresa, tais como construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância
e outros, independentemente da natureza e da forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.129, de 20/11/95)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se
for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28/04/95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor , quando da quitação da nota
fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva
folha de pagamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28/04/95)"
(grifamos)
Verifica-se, assim, que a situação que está no antecedente da norma de responsabilidade
solidária é o seguinte:

Por sua vez, a norma de incidência relativa à prestadora de serviços é a seguinte:

Dessa forma, não há que se falar em litisconsórcio unitário, uma vez que os
antecedentes das normas são distintos. Com efeito, caso o devedor solidário tenha
cumprido a obrigação acessória de exigir a guia de recolhimento e folha de salário,
ainda que elas sejam falsas e, portanto, não correspondam a um recolhimento efetivo,
não haverá a incidência da norma de responsabilidade solidária.
De acordo com o artigo 116 do CPC/2016 "o litisconsórcio será unitário quando, pela
natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para
todos os litisconsortes". Conforme demonstrado, é possível que se mantenha a
obrigação da prestadora quanto ao pagamento das contribuições e não permaneça a
obrigação solidária da tomadora. Para tanto, basta que esta última tenha se
desimcumbido da obrigação de exigir do prestador as guias de recolhimento e a folha de
salário.
Em face de todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, uma vez que, nos termos
do artigo 14 do Decreto no 70.235/72 não foi devidamente instaurado o contencioso
administrativo, em face da ausência de impugnação por parte do Recorrente.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000147/2007-10

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em virtude de ausência de impugnação por parte da ora Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital